Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001914-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO - CPF: 109.443.542-20 (AGRAVANTE), AGROFLORESTAL VALE DA ONCA LTDA - EPP - CNPJ: 91.321.828/0001-05 (AGRAVADO), JANDIR JOAO BERNARDON - CPF: 123.291.770-20 (AGRAVADO), ALIETE TERESINHA BERNARDON - CPF: 019.495.939-24 (AGRAVADO), GERSON LUIZ BERNARDON - CPF: 629.597.009-53 (AGRAVADO), ELIANE FATIMA BERNARDON ZANELLA - CPF: 534.342.779-00 (AGRAVADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SR. NELSON (TERCEIRO INTERESSADO), DONA DORA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1000483-04.2021.8.11.0096), ajuizada contra o agravante e contra pessoas identificadas apenas como “
Sr. Nelson
” e “
Dona Dora
”, por AGROFLORESTAL VALE DA ONÇA LTDA-EPP, JANDIR JOÃO BERNARDON, ALIETE TERESINHA BERNARDON, GERSON LUIZ BERNARDON e ELIANE FÁTIMA BERNARDON ZANELLA, deferiu pedido de liminar, ordenando expedição de mandado proibitório em favor dos autores em relação à “
área de 6.050,2530 ha, denominada Agropecuária Vale da Onça, localizada no Município de Itaúba
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado “
o exercício regular da posse, em cognição sumária não exauriente, através da autorização para desmatamento, comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Projeto de Manejo Florestal
(e)
Autorização para Exploração Florestal
”, e admitir que “
o justo receito da moléstia resta comprovado por meio das imagens fotográficas
(anexadas aos autos)
, além dos boletins de ocorrência registrados em razão de ameaças de ocupação de toda área daquela região
” (cf. Id. nº 65984312 dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que o Boletim de Ocorrência mencionado pela decisão agravada “
não serve como prova de ameaça, consistindo na verdade em fraude e litigância de má-fé
”, pois foi elaborado a pedido de Sérgio Luiz Zanella, marido da autora Eliane, cunhado do autor Gerson e genro da autora Aliete, o que, segundo o recorrente, demonstra “
que se trata de parentes muito próximos, cuja narrativa dos autores não corresponde à verdade dos fatos, que foram alterados de forma covarde, cínica e criminosa
” (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 11).

Afirma que, “
ao contrário do que foi alegado na inicial aditada,
(ele, agravante, até)
ajudou na defesa da posse da área em algumas ocasiões, em conformidade com os interesses dos membros da família Bernardon
(...)
, tendo rechaçado outras tentativas de invasão ocorridas anteriormente
”, tanto que diz ter sido ele quem “
avisou o administrador/caseiro dos agravados, Valdir, de que tomou conhecimento que um pessoal tinha manifestado a intenção de invadir a propriedade
”.

Assegura que “
nunca ameaçou invadir as terras objeto da ação, ou juntou-se com quem quer que seja nesse desiderato, nem nunca teve qualquer tipo de comportamento de ameaça à posse dos agravados naquela área de terras,
(e)
não se valeu de seu cargo no IBAMA para ameaçar ou chantagear quem quer que seja, inclusive os agravados ou o comunicante
”; nega tê-los ameaçado de morte e exigido “
dinheiro para que terras não fossem invadidas
” (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 11/12).

Aduz que os autores/agravados não apresentaram a gravação de áudio mencionada no Boletim de Ocorrência por eles registrado pela internet em 13/07/2021 perante a autoridade policial do Município de Campos Novos/SC (BO nº 00627.2021.0000992), que supostamente mostra ligação telefônica de 35 minutos “
repletos de chantagem, corrupção por parte de um servidor público e ameaças, inclusive de morte
”, e destaca que, como o comunicante Sérgio Luiz Zanella “
manifestou seu desejo de não representar criminalmente o agravante,
(...)
o procedimento policial restou arquivado
”, evidenciando, segundo ele, que referido Boletim de Ocorrência “
corresponde a palavras vazias sem valor probante, de um procedimento arquivado definitivamente
” (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 12).

Alega que “
o registro foi feito não porque existiu uma ameaça de fato, consistente com o tipo penal do art. 147 do Código Penal, ou que satisfizesse a exigência
(...)
de justo receio calcado em ameaça, mas para usar a força policial catarinense para dar aparência de higidez e consistência à prova rota e fajuta, destinada a manipular o Judiciário de Mato Grosso
”, e, no mais, discorre longamente sobre a falta de prova de ameaça ao direito possessório que justifique o interdito proibitório (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 16/28).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento, “
cassando-se a liminar concedida ou a tutela provisória concedida em desfavor do agravado, por falta de justo receio de molestação na posse
” (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 29).

A antecipação da tutela recursal foi indeferia (Id. nº 123219975).

Intimados para apresentar contrarrazões, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. (Id. 122282498).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 123219975)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por AGROFLORESTAL VALE DA ONÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado representada por Jandir João Bernardon e ESPÓLIO DE ARIOVALDO ANTONIO BERNARDON, representado pela inventariante Aliete Terezinha Bernardon, em desfavor de NELSON e DONA DORA.

(...)

Além de a parte autora narrar sobre invasões que ocorreram nas fazendas vizinhas, assevera que recentemente, pessoas começaram a acampar na porteira da estrada de acesso a área dos autores, sendo inclusive impedida a entrada de pessoas e maquinários que estão executando projeto de manejo na área em testilha. Além disso, alegam que “houve a obstrução da passagem dos maquinários para execução da exploração do projeto de manejo já aprovado na SEMA, havendo cerca de 60 (sessenta) pessoas obstruindo estra entrada, pela vicinal da Estrada Municipal Sama Coan, com uma porteira trancada com cadeado.”

Não bastasse, os requeridos “começaram a exigir a cobrança pela passagem de pessoas, veículos, máquinas e caminhões que transportam madeiras diariamente referente a extração do manejo”.

Outrossim, alegam que os réus provocaram queimadas, devastando a área, e realizaram telefonemas informando a intenção de invadir a área
sub judice.

Diante do exposto, pugnam pelo deferimento da liminar de interdito proibitório.

Com a inicial, vieram os documentos do id. n. 57529700 ao id. n. 57530378.

A ação foi proposta perante a Vara única de Itaúba, que verificando o contorno coletivo da lide, declinara a competência para esta Especializada, nos moldes da Resolução nº 006/2014/TP (id. n. 57706179).

Instado a se manifestar (id. n. 57918538), o Ministério Público recomendou o deferimento da medida liminar (id. n. 59549333).

Os autores postularam pelo aditamento à inicial no id. n. 60549397 para a inclusão de RAIMUNDO NONATO MACHADO, conhecido como MACHADINHO, no polo passivo da demanda, eis que “vem valendo -se de seu cargo junto ao IBAMA onde tem acesso a inúmeros pedidos relacionados a regularizações, para ameaçar e chantagear os autores”.

Decisum
proferido no id. n. 61662332 determinou a emenda à inicial, facultando à autora a inclusão de JANDIR JOÃO BERNARDON e ALIETE TEREZINHA BERNARDON no polo ativo e a consequente regularização processual, eis que na inicial consta a alegação de que também são possuidores de parcela área, bem como foi ordenado que a parte autora procedesse a regularização da representação do espólio, de modo a anexar o termo de inventariante. Outrossim, a parte autora deveria esclarecer a extensão da área que recai a pretensão de expedição de mandado proibitório e quando se deu a ameaça de invasão na área em testilha.

A parte autora, através da manifestação de id. n. 61915650 reiterou o pedido de aditamento da inicial para a inclusão de RAIMUNDO NONATO MACHADO no polo passivo, bem como anexou instrumento procuratório de JANDIR JOÃO BERNARDON, requerendo sua inclusão no polo ativo. Ademais, esclareceu que o inventário e partilha do espólio de Ariovaldo Antonio Bernardon findou, razão pela qual postulou pela inclusão dos herdeiros ALIETE TEREZINHA BERNARDON, GERSON LUIZ BERNARDON, ELIANE FÁTIMA BERNARDON ZANELLA.

Ainda,
apresentou uma tabela com a disposição da extensão de terras correspondente a cada um dos autores, totalizando 6.050,2530has
. Nesta oportunidade, apresentou boletim de ocorrência que indica a ocorrência de possível ameaça ao exercício da posse (id. n. 61912825).

Decisum
proferido através do id. n. 62149790 determinou a intimação da parte autora para anexar escritura pública de inventário e partilha do espólio de Ariovaldo Antonio Bernardon, com o fito de regularizar o polo ativo da demanda, o que foi cumprido no id. n. 62436970.

É o necessário. Fundamento e Decido.

(...)

Conforme a intelecção do art. 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido do demandante prospere, deve ser comprovado: o exercício da posse e o justo receio de serem molestado.

Com relação ao pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé.

Nos autos em comento, a parte autora demonstrou o exercício regular da posse, em cognição sumária não exauriente, através da autorização para desmatamento (id. n. 57529703), comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural (id. n. 57529704), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (id. n. 57529706), Projeto de Manejo Florestal (id. n. 57529712), Autorização para Exploração Florestal (id. n. 57529714).

O justo receito da moléstia resta comprovado por meio das imagens fotográficas no id. n. 57530374, além dos boletins de ocorrência registrados em razão de ameaças de ocupação de toda área daquela região

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do art. 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da parte autora,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
a fim de
DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO
em favor da parte autora, sobre a área de 6.050,2530 has, denominada Agropecuária Vale da Onça, localizada no Município de Itaúba” (Cf. Id. nº 65984312).

A insurgência recursal se fundamenta exclusivamente na negativa de ameaça apta a configurar o justo receio de moléstia à posse por parte do réu/agravante, que, aliás, reconhece expressamente o direito possessório dos autores/agravados ao dizer que até mesmo “
ajudou na defesa da posse da área em algumas ocasiões, em conformidade com os interesses dos membros da família Bernardon
(...)
, tendo rechaçado outras tentativas de invasão ocorridas anteriormente
” (sic – cf. Id. nº 117457991 - Pág. 11).

Ou seja, o réu/agravante reconhece o direito alegado pelos autores/agravados de não afirmar ser titular de direito conflitante ou incompatível, ou que possa porventura vir a ser inobservado, sendo, pois, até mesmo duvidoso – para não dizer claramente inexistente – seu interesse na reforma da decisão agravada.

Ainda que o discurso recursal fosse respaldado por prova dotada de certeza de grau quase divino, e admitíssemos que, de fato, ele nunca agiu de qualquer forma irregular ou potencialmente nociva aos interesses dos autores, isso não conduziria de forma alguma, à reforma da decisão agravada, pois o justo receio de moléstia ao direito possessório defendido na origem se configuraria independentemente de sua atuação no cenário fático, pois as fotografias juntadas aos autos e expressamente mencionadas pelo MM. Juiz em Primeiro Grau registram a existência de número tão elevado quando indefinido de pessoas naquele local, tratando-se, muito evidentemente, de conflito agrário coletivo, motivo pelo qual, aliás, o Juízo da Comarca de Itaúba/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital.

Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - EMBARGOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho.

2. O deferimento da liminar de proteção possessória exige a delimitação da área em litígio, a demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação/esbulho, e de que isso ocorreu em menos de ano e dia. Satisfeita essas exigências, é cabível a proteção possessória liminarmente.

3. A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor da agravada justamente porque ela comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. (N.U 1015974-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (N.U 1023267-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão objurgada.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022